Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724160-73.2023.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANO PEREIRA DA SILVA, LUCIANO ANTONIO DE SENA, RICARDO RAMOS DA SILVA, MARCIO FERNANDES ALVES MONTEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pleito defensivo para reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea do primeiro recorrente já foi alcançado na sentença recorrida, de modo que não há interesse recursal quanto ao ponto. 2. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelas declarações da vítima e das testemunhas, juntamente com a prova documental, afastam o pleito de absolvição, por ausência de provas. 3. Correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, tendo em vista a reincidência e a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155, §4o, do Código Penal, requerendo a absolvição, em razão da confissão do recorrente Luciano e da ausência de provas que sustente a participação dos demais. Apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Subsidiariamente, pleiteiam que seja fixado o regime inicial aberto de cumprimento da pena. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 155, §4o, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como visto, o primeiro recorrente confessou parcialmente a prática delitiva. Já em relação aos demais réus, a despeito de negarem os fatos, as circunstâncias evidenciam a prática delitiva a eles imputada. Na hipótese, a vítima narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram, descrevendo como ocorreu a abordagem, bem como relatando os meios utilizados pelos envolvidos para retirar quantias em dinheiro de sua conta bancária. Ademais, as testemunhas, Melquizedeque e Harlen, confirmaram a ocorrência dos fatos praticados pelos acusados. Por fim, as imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico do Banco do Brasil corroboram as declarações das vítimas e das testemunhas, demonstrando que os envolvidos agiram de maneira conjunta, com o objetivo de furtar dinheiro da vítima (IDs 61484022 e 61484023). Nesse contexto, o arcabouço probatório indica a prática delitiva pelos réus e suas alegações não apresentam qualquer respaldo nos autos, evidenciando, assim, a mera tentativa de se eximirem da responsabilidade criminal imputada. Logo, não há falar em falta de provas, estando suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 155, § 4o, II e IV, do CP, o que leva à manutenção das condenações (Id 65367960). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao pedido de fixação do regime aberto para o cumprimento de pena, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO DESPROVIDO. ... 3. Apesar do paciente ter sido condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão, ele é reincidente e tem como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, logo, correta seria a fixação de regime fechado para cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", e § 3o, do Código Penal e da Súmula 269/STJ, contudo, em razão do regra da non reformatio in pejus, deve ser mantido o regime semiaberto. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 925.164/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 20/9/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Do mesmo modo, o recurso não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023